Tribunal: TJSP
Processo: 2266686-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Execução – decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial arguida pelos executados e determinando a remessa do feito ao juízo universal da recuperação judicial da executada principal – competência do juízo universal tão-somente para os atos de alienação dos bens da recuperanda – possibilidade, ademais, de prosseguimento contra os devedores solidários – prevalência do REsp.

Ementa:
*Execução – decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial arguida pelos executados e determinando a remessa do feito ao juízo universal da recuperação judicial da executada principal – competência do juízo universal tão-somente para os atos de alienação dos bens da recuperanda – possibilidade, ademais, de prosseguimento contra os devedores solidários – prevalência do REsp. repetitivo n. 1333349/SP – decisão reformada – agravo provido.*